Tribunal: TJSP
Processo: 0014150-23.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo em execução penal – Progressão de regime – Decisão em que foi indeferida a progressão ao regime semiaberto com base em exame criminológico desfavorável – Sentenciado que não elaborou crítica satisfatória sobre seus atos – Circunstâncias do caso concreto a indicarem a não absorção da terapêutica penal – Requisito subjetivo não demonstrado – Atestado de bom comportamento carcerário

Ementa:
Agravo em execução penal – Progressão de regime – Decisão em que foi indeferida a progressão ao regime semiaberto com base em exame criminológico desfavorável – Sentenciado que não elaborou crítica satisfatória sobre seus atos – Circunstâncias do caso concreto a indicarem a não absorção da terapêutica penal – Requisito subjetivo não demonstrado – Atestado de bom comportamento carcerário insuficiente – Gravidade concreta da conduta praticada pelo sentenciado a recomendar a realização de nova perícia – Indeferimento bem justificado – Decisão mantida – Agravo em execução desprovido.